Tribunal: TJSP
Processo: 1029195-67.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Mútuo com descontos realizados sobre benefício previdenciário – Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, à luz do art. 6o, § 1o, da Lei n. 10.280/2003, é dotado do poder normativo para estabelecer a limitação da taxa de juros remuneratórios passível de cobrança no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Mútuo com descontos realizados sobre benefício previdenciário – Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, à luz do art. 6o, § 1o, da Lei n. 10.280/2003, é dotado do poder normativo para estabelecer a limitação da taxa de juros remuneratórios passível de cobrança no âmbito dos empréstimos consignados – Autarquia federal que, imbuída desse propósito, editou a Instrução Normativa n. 28, de 16.05.2008, alterada por atos normativos supervenientes e revogada pelo art. 39 da Instrução Normativa n. 138, de 10.11.2022 – A despeito da mencionada revogação da norma em comento, é certo que, tratando-se de atos jurídicos perfeitos e acabados, os contratos submetidos a tal regramento devem observar o conteúdo dos atos normativos vigentes ao tempo em que foram consumados, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, os quais devem nortear as relações contratuais – Inteligência do art. 6o, caput e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Observância, no caso em tela, dos limites estabelecidos pela legislação que vigia à época da contratação questionada – Inteligência do art. 13, II, da Instrução Normativa n. 28, com redação alterada pela Instrução Normativa n. 106, a qual estipulou a limitação da taxa mensal de juros remuneratórios ao importe de 1,80% a.m. – Baliza referencial que não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), o qual também é composto pelo IOF, único encargo adicional repassado ao polo consumidor – Abusividade não verificada – Higidez da avença – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.